Tribunal: TJBA
Processo: 8080381-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080381-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA Advogado(s): KLEITON GONCALVES DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE VINCULADO AO ESTADO DA BAHIA. PLANSERV. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA APELADA NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL) REAIS, ATUALIZADO COM JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES JUDICIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080381-06.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.